Tribunal: STF
Processo: Rcl 47383
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA N. 246). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. 



    1. No julgamento da ADC 16, ficou consignado que, configurada a culpa da Administração durante a fiscalização da execução de contrato firmado com empresa, é do poder público a responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas não adimplidos. No RE 760.931, ao ratificar a orientação adotada quando do exame daquele processo objetivo, ficou assentado que somente é cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização. 



    2. Responsabilizado o ente público de forma automática, sem caracterização de culpa, ante a ausência de prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização de contrato de terceirização, mostra-se em conformidade com o decidido na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema n. 246/RG) decisão mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho afasta a condenação.



    3. Agravo interno desprovido.